Tribunal: TCU
Processo: 017.470/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, apartada de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de analisar as operações de financiamento à exportação de serviços a ente público estrangeiro, concedidas entre 2005 e 2014, autuada para analisar operações de financiamentos concedidos para apoiar a exportação de serviços de engenharia, relacionados especificamente à construção do Porto de Mariel em Cuba e do Estaleiro Astialba na Venezuela.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apartada do TC Processo 034.365/2014-1 , em obediência ao Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário , no qual foram analisadas as operações de financiamentos para a construção do Porto de Mariel em Cuba e do Estaleiro Astialba na Venezuela, celebradas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso II, da Lei 8.443/92, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de Luciano Galvão Coutinho quanto à audiência determinada no item a.1 do Despacho à peça 252; 9.2. acolher as razões de justificativa, quanto ao item a.2 do Despacho à peça 252, de: Thiago Leone Mitidieri, Bruno Castelo Branco, Roberta Lavalle da Silva Faria; Vania Conze Cezimbra, Luiz Filipe de Castro Neves, Márcia Cristina da Silva Dias, Luiz Filipe de Castro Neves e Luciene Ferreira Monteiro Machado; 9.3. acolher as razões de justificativas dos seguintes responsáveis quanto à audiência determinada no item a.3 do Despacho da peça 252: Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos, Ju¿lio Cesar Maciel Raimundo e Luciene Ferreira Monteiro Machado; 9.4. acolher as razões de justificativa quanto ao item a.5 do Despacho à peça 252, de: Roberto Zurli Machado, Guilherme Narciso de Lacerda, Mauricio Borges Lemos, Luciano Galva¿o Coutinho, Joa¿o Carlos Ferraz, Eduardo Rath Fingerl, Fernando Marques dos Santos, Luiz Fernando Linck Dorneles, Wagner Bittencourt de Oliveira, E¿lvio Lima Gaspar e Ju¿lio Cesar Maciel Ramundo; 9.5. acolher, parcialmente, as razões de justificativa de Armando Mariante de Carvalho, Luciano Galvão Coutinho, Luciene Ferreira Monteiro Machado, Luiz Antônio Araújo Dantas, Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, Luiz Filipe de Castro Neves e Thiago Leone Mitidieri, quanto aos itens a.1, a.3, a.4, a.5, a.6 e a.7 do Despacho à peça 252, sem aplicar-lhes multa, com fundamento nos arts. 23, 24 e 28 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lindb); 9.6. comunicar esta decisão ao BNDES e aos responsáveis; 9.7. comunicar esta decisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atenção ao item 9.2.4 do Acórdão 1265/2023-TCU-Plenário (TC Processo 008.339/2023-6 ), que apreciou Solicitação do Congresso Nacional sobre as operações de crédito do BNDES realizadas com estados estrangeiros; 9.8. arquivar estes autos.